Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE UMA COMO MAUS ANTECEDENTES E DA OUTRA COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. NON BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo duas condenações transitadas em julgado em data anterior ao fato em julgamento, é cabível a utilização de uma delas como maus antecedentes e da outra para caracterizar a reincidência, sem que tal prática configure bis in idem.
2. Recurso conhecido e improvido.